Tribunal: TJDFT
Processo: 0726294-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0726294-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENI RODRIGUES ROSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 48910448) contra a decisão monocrática de ID 48618514, que deferiu o pedido de efeito suspensivo para determinar o prosseguimento da tramitação dos autos originários até o julgamento do presente recurso. O embargante sustenta que há omissão no acórdão (embora se trate de decisão tomada na fase preliminar do recurso), tendo em vista que a questão da necessidade de meros cálculos aritméticos para chegar ao valor do débito foi submetida à apreciação do STJ no RESP 1.978.629 (ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 1.978.629 - RJ (2021/0398673-4), afetado ao rito dos recursos repetitivos para definição do Tema 1169. Diz que, caso decidido pelo STJ que a liquidação prévia da sentença genérica é imprescindível, o cumprimento de sentença ficará prejudicado, devendo ser extinto sem exame de mérito. Ressalta que há, portanto, nítida relação de prejudicialidade. Aduz que, diante desse contexto, é inegável a omissão ou erro material do julgado ao afastar a suspensão do processo. Reforça que, como se infere da decisão do STJ, a suspensão deve ser de todos os feitos executivos individuais fundados em sentença coletiva, não cabendo a decisão ao juízo, antes que seja decidido tal questão pelo STJ. Dessa forma, requer o conhecimento e provimento deste recurso, com efeito modificativo, a fim de que seja sanada a omissão apontada e revogada a decisão embargada, com a manutenção do sobrestamento do feito É o relatório. Decido. Conheço dos embargos declaratórios opostos, porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade. Como cediço, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. Nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do CPC, entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no § 1o, do art. 489, do CPC. O erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma clara a vontade do órgão julgador. No caso em tela, não se verifica a omissão apontada pela embargante, tendo sido os pontos devidamente suscitados pela parte apreciados e fundamentados na decisão impugnada, com a coerência necessária para tanto. Conforme afirmado na referida decisão, em sede de cognição sumária, foi vislumbrada a evidência do direito vindicado pela agravante e a possibilidade de dano de difícil reparação e o risco ao resultado útil do presente recurso. Dessa forma, já em medida liminar foi determinado o prosseguimento da tramitação do processo originário. Ficou devidamente fundamentado que a probabilidade do direito restou evidente, na primeira análise, pelos indicativos de distinção entre o presente caso e o tratado no tema de Repercussão Geral o 1169 do STJ, o que impõe o distinguishing para afastar a suspensão do processo. Ainda, foi destacado que a manutenção do decisum poderia ensejar lesão grave e de difícil reparação, ante o caráter alimentar da verba. Assim, os argumentos apresentados pela embargante não se prestam para demonstrar a presença de quaisquer vícios, mas somente indicam a tentativa de alterar o entendimento, objetivo para o qual o recurso ora manejado não é cabível. Logo, não se identifica no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento do recurso oposto pela parte embargante, nos termos do art. 1.022 do CPC. Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos, mantendo a decisão de ID no 46870800 em sua íntegra. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador